Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-60.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pagamento administrativo feito dentro do prazo de trinta dias da entrega de toda a documentação solicitada pela seguradora. Ausência de mora da seguradora, que afasta a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização a que o autor fazia jus (art. 5o, §7o, da Lei

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pagamento administrativo feito dentro do prazo de trinta dias da entrega de toda a documentação solicitada pela seguradora. Ausência de mora da seguradora, que afasta a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização a que o autor fazia jus (art. 5o, §7o, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007). Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001120-60.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUIS
GUSTAVO LEANDRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-60.2020.8.26.0196 -Voto no 24530
2
Apelação n° 1001120-60.2020.8.26.0196
Apelante: Luís Gustavo Leandro
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Comarca de Franca - 1a Vara Cível
Juiz: João Satori Pires
Voto no 24530
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do
autor.
Pagamento administrativo feito dentro do prazo de trinta
dias da entrega de toda a documentação solicitada pela
seguradora. Ausência de mora da seguradora, que afasta a
incidência de correção monetária sobre o valor da
indenização a que o autor fazia jus (art. 5o, §7o, da Lei
6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007).
Improcedência da ação mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 265/268, destes autos de
ação de cobrança de diferença relativa à correção monetária sobre a
indenização do seguro obrigatório, ajuizada por LUÍS GUSTAVO
LEANDRO, em relação a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A, julgou improcedente o pedido, condenando
o autor no pagamento custas e despesas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-60.2020.8.26.0196 -Voto no 24530
3
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observando
ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 271/286), alegando, em suma, que:
(a) faz jus à correção monetária sobre o valor da indenização que
recebeu em sede administrativa; (b) a correção monetária deve incidir
desde a data do acidente, conforme já sumulado pelo E. STJ; (c) entre
a data do acidente e o pagamento administrativo houve inflação,
independentemente de o pagamento ter sido feito dentro de 30 dias do
pedido; (d) caso seja acolhido o pedido formulado na inicial, a ré deve
ser condenada no pagamento da sucumbência, com fixação de
honorários por equidade ante o pequeno valor atribuído à causa.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor
beneficiário da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 290/297).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 17/06/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 270); a
apelação, protocolada em 03/07/2020, é tempestiva.
O autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
13/02/2019, quando pilotava sua motocicleta (f. 14/27), sofrendo
fratura exposta na tíbia e fíbula esquerdas (f. 28/41).
Ajuizou esta ação alegando, em suma, que recebeu
indenização do seguro obrigatório no valor de R$2.362,50, em maio de
2019, correspondente à sequela que apresentou, todavia esse valor
não foi atualizado monetariamente desde a data do acidente.
Em sua defesa, a ré sustentou que o pagamento foi feito
dentro do prazo de legal de 30 dias contados da apresentação de
todos os documentos pertinentes, não havendo que se falar em
correção monetária.
Com a contestação foram juntados (a) protocolo do
pedido administrativo, em 09/04/2019 (f. 107, 102), (b) resposta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-60.2020.8.26.0196 -Voto no 24530
4
seguradora, em 03/05/2019, no sentido de que não era possível se
caracterizar naquele momento a invalidez permanente porque a lesão
ainda não estava consolidada (f. 103); (c) parecer de análise médica,
datado de 03/05/2019, atestando que a lesão ainda estava em
processo de consolidação (f. 230); (d) missiva de 10/05/2019,
informando novo cadastramento de pedido (f. 104); (e) parecer de
análise médica, datado de 16/05/2019, apurando a existência de perda
funcional em grau leve (25%) de um dos membros inferiores ( 70%),
concluindo pela indenização em 17,5% do total indenizável (f. 232); (f)
resposta da seguradora, informando o pagamento de R$2.362,50, feito
em 21/05/2019 (f. 105); (g) comprovante de transferência bancária (f.
101).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação não comporta provimento.
Não se olvida que, nos termos do decidido pelo E. STJ,
no julgamento do REsp 148.362-0/SC, afeto ao regime dos recursos
repetitivos, se assentou o entendimento de que a incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez
permanente do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do
evento danoso, entendimento esse, inclusive, sedimentado na Súmula
580: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n.
11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
Todavia, tal entendimento só tem aplicação nas
hipóteses em que há a incidência de correção monetária sobre o valor
da indenização a ser paga à vítima, ou seja, se o pagamento
administrativo for realizado no prazo de trinta dias da entrega de toda a
documentação solicitada pela seguradora, não há que se falar em
incidência de correção monetária sobre o valor da indenização, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-60.2020.8.26.0196 -Voto no 24530
5
termos do disposto no art. 5o, § 7o, da Lei 6.194/74, com a redação
dada pela Lei 11.482/2007.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes do E.
STJ e deste Tribunal:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA
580/STJ.
PAGAMENTO
TEMPESTIVO
REALIZADO
ADMINISTRATIVAMENTE E EM VALOR SUPERIOR AO
EFETIVAMENTE
DEVIDO.
ATUALIZAÇÃO.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Súmula
580/STJ dispõe que "a correção monetária nas indenizações do
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o
da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide
desde a data do evento danoso." 2. A correção monetária incidirá
somente nas hipóteses em que a indenização securitária não for
paga no prazo legal, de modo que a mora da seguradora imporia a
reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do
seu montante efetivo ao longo do tempo. Na espécie, a indenização
foi feita tempestivamente e em quantia superior à efetivamente
devida, tornando inviável a atualização monetária. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1338095/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 29/10/2018, DJe 05/11/2018)
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ
PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO
DE COMPLEMENTAÇÃO. Ausência de impugnação quanto ao
percentual da invalidez apurado em perícia judicial. Pretensão de
incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor
recebido administrativamente. Impossibilidade. Omissão do Juízo
suprida. Incidência de correção monetária somente no caso de
adimplemento administrativo fora do prazo para entrega dos
documentos. Inteligência do art. 5o, §1o e §7o, da Lei no 6.194/74.
Autor que sequer menciona o descumprimento do prazo legal pela
Ré. Ausência de comprovação da mora da Ré. Consolidação do
entendimento pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, à luz do
art. 543-C do CPC, no sentido de que a incidência de atualização
monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT não se opera da edição da Medida Provisória n. 340/2006,
convertida na Lei 11.482/07. REsp 1483620/SC. Quitação integral
em sede administrativa. Improcedência mantida. Majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Necessidade, observada a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor. Inteligência
do disposto no art. 85, §11 cc. art. 98, §3o, ambos do CPC.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-60.2020.8.26.0196 -Voto no 24530
6
(TJSP;
Apelação
1005795-05.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; 31/10/2018;
31/10/2018)
Apelação DPVAT Ação de Cobrança de indenização securitária
julgada improcedente Correção Monetária - Por força do que foi
deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, afigura-se
inadmissível a pretensão consistente em incidência de correção
monetária sobre o valor previsto em lei para indenização decorrente
do DPVAT, desde a edição da Medida Provisória no. 340/06. A
única discussão pertinente na espécie, acerca de correção
monetária, face ao que foi deliberado pela Suprema Corte, é a
concernente à alegação de que o montante pago,
administrativamente, calculado com base no valor previsto em lei,
não foi corrigido desde a data do evento Sucede, porém, que in
casu, o pagamento na esfera administrativa foi realizado no prazo
de trinta dias, nos termos do § 1o, do artigo 5o da Lei no 6.194/1974,
com a redação dada pela Lei no 11.482/2007. Destarte, diferença
alguma há a ser paga ao autor - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1087446-30.2014.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; 29a Câmara de Direito Privado; 15/08/2018; 16/08/2018)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR
BASE DA INDENIZAÇÃO DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 340/2006. DESCABIMENTO. PRECEDENTE
DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. EXEGESE DO
JULGAMENTO DO RESP No 1.483.620/SC. A ÚNICA
HIPÓTESE DE PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA SE DÁ COM O NÃO CUMPRIMENTO DO
PRAZO PARA O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO, A TEOR
DO § 7o, DO ARTIGO 5o, DA LEI 6.194/74. SEGURADORA
QUE PAGOU O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO, SENDO INCABÍVEL O PEDIDO DE
COBRANÇA DE QUALQUER DIFERENÇA SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível no
0006808-02.2014.8.26.0270. Relator(a): Cesar Luiz de Almeida;
Comarca: Itapeva; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
26/04/2016; 27/04/2016).
No presente caso, não se olvida que o primeiro pedido
administrativo foi protocolado em 09/04/2019.
Entretanto, considerando que não foi apurada invalidez
permanente nessa primeira oportunidade, tal pedido foi rejeitado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001120-60.2020.8.26.0196 -Voto no 24530
7
somente após o cadastramento de novo pedido e a realização de nova
avaliação médica, foi apurada a invalidez permanente.
Tem-se, portanto, que, na primeira oportunidade, o
autor ainda não fazia jus à indenização do seguro obrigatório, razão
pela qual deve ser considerado, para fins de incidência de correção
monetária, a data do segundo protocolo de pedido administrativo.
Por tal fundamento, nego provimento à apelação e, com
fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado atribuído à causa (R$2.409,46), observando
ser o autor beneficiário da assistência judiciária.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator